Tribunal: TJDFT
Processo: 0722734-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA CONDENAÇAO DO ACUSADO PELO CRIME DE INJÚRIA PRATICADO EM FACE DE ORIENTAÇÃO SEXUAL DA VÍTIMA. LEI No 7.716/1989 E ADO 26/DF STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, o juiz deve absolver sumariamente o acusado quando verificar que o fato narrado evidentemente não constitui crime, quando não for fato típico, isto é, quando a conduta dolosa ou culposa não se ajusta a lei.
2. O C. Supremo Tribunal Federal – STF ao julgar a ADO no. 26/DF, com eficácia vinculante, conferiu interpretação conforme à Constituição aos tipos penais estabelecidos na Lei 7716/89, para enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de manifestação, até que venha legislação autônoma, editada pelo Congresso Nacional. 3.1. Para caracterização do crime previsto no artigo 2o desta Lei, indispensável o dolo específico, ou seja, a vontade de atingir a honra subjetiva da vítima discriminando-a em razão do conjunto de seus atributos, de sua orientação sexual. 3.2. A ausência de demonstração quanto a vontade de discriminar a vítima impõe a manutenção da sentença que absolveu sumariamente o réu.
3. Tendo a sentença fundamentado de forma clara, ainda que sucinta, os motivos pelos quais entendeu que a pretensão punitiva é improcedente, não há que se falar em nulidade absoluta da sentença por ausência de fundamentação.
4. Apelação conhecida e desprovida.